Tribunal: TCU
Processo: 020.400/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 206/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento o art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em conceder a prorrogação de prazo nos termos solicitados pelo responsável (peça 231), prorrogando, por mais 15 (quinze) dias, o prazo indicado subitem 1.9.1 do Acórdão 3196/2020-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 020.400/2017-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 022.938/2017-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alexandre Pozza Urnau Silva (XXX.659.291-XX); Ana Luiza Ribeiro Guedes Bueno (XXX.721.889-XX); Gregori Teixeira da Costa (XXX.242.391-XX); Valderir Claudino de Souza (XXX.039.551-XX); Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda (04.530.781/0001-87) 1.3. Interessado: Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda (04.530.781/0001-87) 1.4. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.8. Representação legal: José Eduardo Coelho Branco Junqueira Ferraz (106810/OAB-RJ) e outros, representando Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda; Camille Vaz Hurtado (223.302/OAB-SP) e outros, representando Tecnoset Informatica Produtos e Servicos Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.